Tribunal: STJ
Processo: 0002116-13.2015.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588270 - SP(2024/0080041-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO - SP172006
FLÁVIA REGINA VALENÇA - SP269627
RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: EDUARDO CARLOS MOLITOR
AGRAVADO
: EMILIANA PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: RITA MARIA DOS SANTOS GODOI
AGRAVADO
: FRANCISCO LAERTE BINATO
AGRAVADO
: GERSON DOMINGOS
AGRAVADO
: JUVENIL DIAS
AGRAVADO
: LIGIA DE OLIVEIRA CONTRUCCI
AGRAVADO
: NELSON REZENDE DA SILVA
AGRAVADO
: NELLO POLETTO
AGRAVADO
: ORIDES SINIGALI PERANDRE
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
. ACÓRDÃO QUE SE FUNDAMENTA
SÚMULA 284/STF
EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E EM NORMA LOCAL. INVIABILIDADE DE
CONHECIMENTO POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE SALARIAL. IPC DE
MARÇO DE 1990 (84,32%) E ABRIL (44,80%). PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO No
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
. AGRAVO INTERNO
20.910/32.
SÚMULA 85/STJ
IMPROVIDO.
1. A alegação genérica de existência de omissão, contradição ou obscuridade, sem a indicação
precisa dos pontos relevantes à análise e como sua apreciação poderia influenciar no
julgamento da demanda implica deficiência de fundamentação recursal, atraindo o óbice da
, por analogia.
Súmula 284/STF
2. Conquanto a parte recorrente tenha suscitado a violação de dispositivo de lei federal, o
acórdão recorrido lastreou-se em fundamento eminentemente constitucional, o que torna
inviável o exame da questão perante o Superior Tribunal de Justiça, sob de pena de usurpação
da competência do STF para a apreciação do tema no recurso extraordinário já interposto nos
autos.
Documento eletrônico VDA56171580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ba37bebb-d1ed-472a-825b-12adcdbd47cb

3. A decisão colegiada combatida também está fundamentada na Lei Estadual n.
e
9.343/1996
no Decreto Estadual n.
Incide, dessa forma, o óbice da
,
35.530/1959.
Súmula n. 280/STF
segundo a qual o recurso especial não é via adequada para debater a correta interpretação de
normas locais.
4. "Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial" (AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.503.880/PE
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
5. Em se tratando de questão envolvendo o reajuste salarial, relativo ao IPC de março de 1990,
no percentual de 84,32%, denominado Plano Collor, a jurisprudência já pacificou entendimento
no sentido de a prescrição atingir apenas as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio
legal precedente ao ajuizamento da ação, posto caracterizar-se a hipótese de relação de trato
sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ba37bebb-d1ed-472a-825b-12adcdbd47cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2588270 - SP(2024/0080041-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO - SP172006
FLÁVIA REGINA VALENÇA - SP269627
RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: EDUARDO CARLOS MOLITOR
AGRAVADO
: EMILIANA PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: RITA MARIA DOS SANTOS GODOI
AGRAVADO
: FRANCISCO LAERTE BINATO
AGRAVADO
: GERSON DOMINGOS
AGRAVADO
: JUVENIL DIAS
AGRAVADO
: LIGIA DE OLIVEIRA CONTRUCCI
AGRAVADO
: NELSON REZENDE DA SILVA
AGRAVADO
: NELLO POLETTO
AGRAVADO
: ORIDES SINIGALI PERANDRE
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ACÓRDÃO QUE SE FUNDAMENTA
SÚMULA 284/STF.
EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E EM NORMA LOCAL. INVIABILIDADE DE
CONHECIMENTO POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE SALARIAL. IPC DE
MARÇO DE 1990 (84,32%) E ABRIL (44,80%). PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO No
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO.
AGRAVO INTERNO
20.910/32.
SÚMULA 85/STJ.
IMPROVIDO.
1. A alegação genérica de existência de omissão, contradição ou obscuridade, sem a indicação
precisa dos pontos relevantes à análise e como sua apreciação poderia influenciar no
julgamento da demanda implica deficiência de fundamentação recursal, atraindo o óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
2. Conquanto a parte recorrente tenha suscitado a violação de dispositivo de lei federal, o
acórdão recorrido lastreou-se em fundamento eminentemente constitucional, o que torna
inviável o exame da questão perante o Superior Tribunal de Justiça, sob de pena de usurpação
da competência do STF para a apreciação do tema no recurso extraordinário já interposto nos
autos.
3. A decisão colegiada combatida também está fundamentada na Lei Estadual n.
e
9.343/1996
no Decreto Estadual n.
Incide, dessa forma, o óbice da
35.530/1959.
Súmula n. 280/STF,
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

segundo a qual o recurso especial não é via adequada para debater a correta interpretação de
normas locais.
4. "Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.503.880/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
5. Em se tratando de questão envolvendo o reajuste salarial, relativo ao IPC de março de 1990,
no percentual de 84,32%, denominado Plano Collor, a jurisprudência já pacificou entendimento
no sentido de a prescrição atingir apenas as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio
legal precedente ao ajuizamento da ação, posto caracterizar-se a hipótese de relação de trato
sucessivo. Aplicação da Súmula 85 do STJ.
6. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 729):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ACÓRDÃO QUE SE
SÚMULA 284/STF.
FUNDAMENTA EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E EM NORMA LOCAL.
INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO POR MEIO DE RECURSO
ESPECIAL. REAJUSTE SALARIAL. IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32%) E
ABRIL (44,80%). PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32.
PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
O agravantes, em suas razões (e-STJ, fls. 741-749), que houve ofensa ao
do CPC e que suas alegações não são genéricas, pretendendo ver afastado
art. 1.022
o óbice da Súmula 284 do STF. Diz que não há falar em incidência de normas
constitucionais ou locais para o deslinde da questão controvertida, que encontra lastro,
unicamente, na legislação federal. Com isso, afasta-se a usurpação da competência do
STF e a incidência do óbice da
Pretende, ainda, ver reconhecida a
Súmula 280/STF.
prescrição do fundo de direito da pretensão autoral.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 755-761).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
O recurso especial tem origem em ação ordinária proposta por aposentados
e pensionistas da FEPASA em face da Fazenda do Estado de São Paulo visando ao
reajuste das complementações de aposentadoria e pensão pelos índices do IPC de
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

março (84,93%) e abril (44,80%) de 1990, com valores atrasados e acréscimos legais;
a apelação dos autores foi provida para reconhecer o direito aos índices e observar a
prescrição quinquenal, com posterior readequação do acórdão quanto aos juros
moratórios e à correção monetária à luz do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e
do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional - violação do art. 1.022
do CPC - o recurso não comporta conhecimento. Na linha de jurisprudência desta
Corte, a alegação genérica de existência de omissão, contradição ou obscuridade, sem
a indicação precisa dos pontos relevantes à análise e como sua apreciação poderia
influenciar no julgamento da demanda implica deficiência de fundamentação recursal,
atraindo o óbice da
por analogia. Nesse sentido:
Súmula 284/STF,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COFINS-
IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ADICIONAL DE
SÚMULA 284/STF.
ALÍQUOTA DE 1% (UM POR CENTO).
o, § 21, DA
ART. 8
MEDIDAS PROVISÓRIAS No
E No
LEI No 10.865/2004.
774/2017
794/2017.
PERDA DE EFICÁCIA DA MP No
RETOMADA DA EFICÁCIA DA
774/2017.
NORMA ORIGINÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REPRISTINAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação genérica de violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, desacompanhada da demonstração clara e específica dos
vícios que acometeriam o acórdão recorrido e de como tal omissão ou
contradição influenciaria o resultado do julgamento, atrai a incidência, por
analogia, do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, que impede
o conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação.
2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a perda de eficácia da Medida Provisória no
em
774/2017,
razão de sua revogação pela Medida Provisória no
não configurou
794/2017,
repristinação da alíquota adicional de 1% da COFINS - Importação, prevista
no § 21 do
o da
mas sim a simples retomada da
art. 8
Lei no 10.865/2004,
eficácia da norma originária, que havia sido suspensa temporariamente.
3. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.142.262/SC,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS
ART. 1.022
OMITIDOS. SÚMULA N. 284 DO STF. RECEITA PROVENIENTE DO
ALUGUEL DE IMÓVEL PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS.
DECISÃO RECORRIDA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 4a Região que negou provimento à apelação em mandado de segurança,
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

mantendo a exigência da contribuição ao
e da COFINS sobre
PIS/PASEP
receitas de locação e venda de imóveis próprios.
2. Falta de especificação dos pontos do acórdão recorrido com omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que considera que as receitas de locação e venda de
imóveis integram o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e
da COFINS. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.639.981/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia da seguinte forma (e-STJ, fls.
461-464):

[...]
Com efeito, a complementação do benefício previdenciário, bem como a
equiparação de seus proventos ao pessoal da ativa foi assegurada aos
ferroviários aposentados da extinta FEPASA, conforme previsão nos artigos
192 e 193 do Decreto
(Estatuto dos Ferroviários das Estradas de
35.530/59
Ferro) c. c. artigos 61 e 70 da Emenda Constitucional 41/03.
A partir da cisão e incorporação parcial da FEPASA pela Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM, a complementação dos
proventos das aposentadorias e pensões ficou sob responsabilidade da
Fazenda do Estado nos termos do artigo 40, § 10 da Lei Estadual 9.343/96.
Em acréscimo, por força da cláusula I, subitem 4 do Acordo Coletivo de
Trabalho de
(fls.
) c. c. artigo 40, § 21, da lei supracitada, os
1990/1991
65/68
proventos das autoras deveriam ter sido reajustados pelos índices de
84,93% (correspondente ao IPC de março de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC de abril de 1990)
[...]

APELAÇÃO - Pensionista de ferroviário da ~ 1 FEPASA — Reajustes
concedidos aos empregados em atividade com base no ]PC —
84,93% (março190) e 44,80% (abril190) — Equiparação aos inativos e
pensionistas por força do
° § 2° da Lei Est. 9.343196 e do \
art. 4
do Estatuto dos Ferroviários (Dec. Est. 35 530159) legislação
art. 193
que se coaduna ao disposto no
§ 8° da CF. c. c.
°, da EC
art. 40,
art. 7
no .41103). O reajuste concedido aos empregados da ativa de acordo
com os índices do ]PC é extensivo aos inativos, devendo o mesmo ser
pago com os encargos cominados, uma vez p ue teve típ ica
concessão q genérica, atendendo ao que consta do artigo 4 ° § 2° da
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

Lei estadual 9.343196 e foi reconhecido pela própria Procuradoria
Geral do Estado no Parecer 10912005. Prescrição do fundo de direito
afastada, relação jurídica de trato sucessivo. Decisão reformada.
Recurso ' provido. (Apelação Cível n° 0025176-36.2011.8.26.0053;
Relator: Danilo Panizza; Órgão julgador: 1 a Câmara de Direito
Público; j.
.
19/05/2015)

Portanto, não há dúvidas de que os autores fazem jus ao recebimento das
diferenças, vencidas e vincendas, de correções monetárias, incidentes sobre
as complementações de proventos referentes à aplicação dos índices de
84,93% (correspondente ao IPC de março de 1990) e de 44,80%
(correspondente ao IPC de abril de 1990), de forma acumulada, com a
incorporação e apostilamento, observada a prescrição quinquenal.

Conquanto a parte recorrente tenha suscitado a violação de dispositivo de
lei federal, o acórdão recorrido lastreou-se em fundamento eminentemente
constitucional, o que torna inviável o exame da questão perante o Superior Tribunal de
Justiça, sob de pena de usurpação da competência do STF para a apreciação do tema
no recurso extraordinário já interposto nos autos.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AMBIENTAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
AMPARADO EM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
EXAME
DA
MATÉRIA
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa à legitimidade passiva
da União à luz de fundamento eminentemente constitucional, matéria
insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. Precedentes.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, qual seja, o de que o "pedido é permitido pelo
ordenamento jurídico não havendo qualquer vedação legal em sentido
diverso". Assim, impõe-se o obstáculo da
3. Agravo interno
Súmula 283/STF.
da União não provido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.528.653/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
19/5/2022.
Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, "a" e "b", do
art. 253,
RISTJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER , em parte, do recurso
especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários de advogado pelas
instâncias de origem, determino a majoração de tal verba, em desfavor da
parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
observados, se aplicáveis, os limites
art. 85,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.

Ademais, a pretensão recursal não comporta conhecimento no âmbito desta
Corte, porque a decisão colegiada combatida também está fundamentada na Lei
Estadual n.
e no Decreto Estadual n.
Incide, dessa forma, o
9.343/1996
35.530/1959.
óbice da
segundo a qual o recurso especial não é via adequada
Súmula n. 280/STF,
para debater a correta interpretação de normas locais.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, impende registrar que, consoante
iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os mesmos óbices impostos à admissão
do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela
alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
DJe de
.
27/2/2018,
8/3/2018)
No que diz respeito à prescrição, o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se opera
a prescrição de fundo de direito nos casos em que se busca o reajuste da
complementação de
pelos índices correspondentes ao
aposentadoria/pensão
IPC de março a abril de 1990, perseguido pelos aposentados e pensionistas da
FEPASA, mas, tão somente, das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu
à propositura da ação, por tratar-se de ato omissivo da Administração, a teor da
Súmula 85/STJ.
Os seguintes precedentes são ilustrativos desse entendimento:
PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL -
SERVIDORES PÚBLICOS - DISTRITO FEDERAL - REAJUSTE SALARIAL -
IPC DE MARÇO DE 1990 - 84,32% - PRESCRIÇÃO -
o DO
ART. 3
DECRETO No
- PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO -
20.910/32
- INOCORRÊNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL -
SÚMULA 85/STJ
DISSÍDIO PRETORIANO COMPROVADO.
1 - Esta Turma, reiteradamente, tem decidido que, a teor do
e
art. 255
parágrafos do RISTJ, para comprovação e apreciação da divergência
jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas
cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório
oficial de jurisprudência. Ocorrendo isto na espécie, possível, sob este
prisma, conhecer da divergência aventada.
2 - Em se tratando de questão envolvendo o reajuste salarial, relativo ao
IPC de março de 1990, no percentual de 84,32%, denominado Plano Collor,
a jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de a prescrição atingir
apenas as parcelas vencidas anteriormente ao qüinqüênio legal precedente
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

ao ajuizamento da ação, posto caracterizar-se a hipótese de relação de trato
sucessivo.
Aplicação da Súmula 85 - STJ.
3 - Recurso conhecido, nos termos acima expostos e, neste aspecto,
parcialmente provido para, reformando o v. acórdão de origem, afastar a
ocorrência do lapso prescricional, fulcrada no
o do Decreto no
art. 1
20.910/32,
reconhecendo apenas o lapso prescricional das parcelas vencidas antes do
qüinqüênio anterior à propositura da ação, determinando o retorno dos autos
para prosseguimento.
(
Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA,
REsp 567.109/DF,
julgado em
DJ
p. 264).
15/04/2004,
01/07/2004,
PROCESSUAL
CIVIL.
FERROVIÁRIOS
APOSENTADOS.
FEPASA.
EXTENSÃO
DOS
REAJUSTES
SALARIAIS
AO
BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IPC.
E
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO
MARÇO/1990
ABRI/1990.
OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. Na situação em que se busca a extensão de reajuste salarial sobre o
benefício de complementação de aposentadoria (variação do IPC nos
meses de
e
), a prescrição atinge tão somente as
março/1990
abril/1990
prestações vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação, uma
vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da
Precedentes.
Súmula no 85/STJ.
2. Destaque-se, portanto, que não se pretende, no caso, o
reconhecimento de um novo direito, mas apenas o reajuste de um
benefício de natureza continuada que vem sendo pago a menor, renovando-
se a lesão mensalmente.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
AREsp 8.008/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
02/10/2012,
19/11/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR ESTADUAL.
REVISÃO DE VENCIMENTOS NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
11.216/1995.
SÚMULA 85/STJ.
EXTINÇÃO DO DIREITO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 32/2001.
MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO AJUIZADA
DENTRO
DO
QUINQUÊNIO
LEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO.
AGRAVO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
DESPROVIDO.
1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como na hipótese dos
autos, e inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há
que se falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do
o. do
art. 1
Decreto
mas somente das parcelas anteriores ao quinquênio que
20.910/32,
antecede o ajuizamento da ação, nos termos do disposto na Súmula 85 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

2. In casu, considerando que a Corte de origem entendeu que o direito dos
agravados foi extinto somente com a entrada em vigor da Lei Complementar
Estadual
e que a ação foi ajuizada em 7.8.2000, não ocorreu
32/2001
a prescrição do fundo de direito, fazendo os agravados jus ao recebimento
das parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação até a
extinção do direito.
3. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 350.201/PE,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
26/08/2014,
12/09/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS
SALARIAIS. IPC DE MARÇO E ABRIL DE 1990. SÚMULA 85/STJ.
1. A questão cinge-se à ocorrência de prescrição do pleito de diferenças
salariais de aposentados, em decorrência da variação no IPC nos meses de
e
março/1990
abril/1990.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública
negando o direito reclamado, não ocorre a prescrição do
chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu à propositura da ação, ficando caracterizada
relação de trato sucessivo (enunciado n.o 85 da Súmula do STJ)..
3. Agravo não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1510301/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
04/08/2015,
17/11/2015)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55843743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:37
Código de Controle do Documento: 76e168a5-db87-4c23-993a-9b9dce1504a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.588.270 / SP
Número Registro: 2024/0080041-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021161320158260047
000211613201582600472662015
21161320158260047
211613201582600472662015
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO - SP172006
FLÁVIA REGINA VALENÇA - SP269627
RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: EDUARDO CARLOS MOLITOR
AGRAVADO
: EMILIANA PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: RITA MARIA DOS SANTOS GODOI
AGRAVADO
: FRANCISCO LAERTE BINATO
AGRAVADO
: GERSON DOMINGOS
AGRAVADO
: JUVENIL DIAS
AGRAVADO
: LIGIA DE OLIVEIRA CONTRUCCI
AGRAVADO
: NELSON REZENDE DA SILVA
AGRAVADO
: NELLO POLETTO
AGRAVADO
: ORIDES SINIGALI PERANDRE
ADVOGADOS : MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
Documento eletrônico VDA56077698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: cc0eb500-f56c-4b22-af98-dfb9c905929a

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO - SP172006
FLÁVIA REGINA VALENÇA - SP269627
RENATO BERNARDI - SP138316
AGRAVADO
: EDUARDO CARLOS MOLITOR
AGRAVADO
: EMILIANA PEREIRA DOS SANTOS TEIXEIRA
AGRAVADO
: RITA MARIA DOS SANTOS GODOI
AGRAVADO
: FRANCISCO LAERTE BINATO
AGRAVADO
: GERSON DOMINGOS
AGRAVADO
: JUVENIL DIAS
AGRAVADO
: LIGIA DE OLIVEIRA CONTRUCCI
AGRAVADO
: NELSON REZENDE DA SILVA
AGRAVADO
: NELLO POLETTO
AGRAVADO
: ORIDES SINIGALI PERANDRE
ADVOGADOS : MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
LAUDELINO PEREIRA DA SILVA FILHO - SP359062
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: cc0eb500-f56c-4b22-af98-dfb9c905929a